Tribunal: TJSP
Processo: 2111080-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Acórdão negando provimento ao recurso de agravo interno com imposição de multa - Reapreciação por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado - Multa bem aplicada - Recurso especial julgado sob a técnica do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 que não se aplica à situação dos autos - Matérias veiculadas no agravo de instrumento que não foram objeto de

Ementa:

AGRAVO INTERNO - Acórdão negando provimento ao recurso de agravo interno com imposição de multa - Reapreciação por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado - Multa bem aplicada - Recurso especial julgado sob a técnica do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 que não se aplica à situação dos autos - Matérias veiculadas no agravo de instrumento que não foram objeto de exame pelo MM. Juízo de 1o grau - Caráter protelatório evidenciado - Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2111080-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S.A., é agravado ALBERTO WALTER
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acórdão mantido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JAMES SIANO
(Presidente) e FÁBIO PODESTÁ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
J.L. MÔNACO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2111080-71.2019.8.26.0000/50000 - D
2
Voto n. 32079
Agravo Interno n. 2111080-71.2019.8.26.0000/50000
Agravante : Telefônica Brasil S.A.
Agravado
: Alberto Walter Silva
Comarca
: São Paulo
AGRAVO
INTERNO
-
Acórdão
negando
provimento ao recurso de agravo interno com
imposição
de
multa
-
Reapreciação
por
determinação da Presidência da Seção de Direito
Privado - Multa bem aplicada - Recurso especial
julgado sob a técnica do art. 543-C do Código de
Processo Civil de 1973 que não se aplica à situação
dos autos - Matérias veiculadas no agravo de
instrumento que não foram objeto de exame pelo
MM. Juízo de 1o grau - Caráter protelatório
evidenciado - Acórdão mantido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Telefônica Brasil S/A contra a decisão de fls. 846/847, que
negou conhecimento ao recurso, cassando o efeito
suspensivo concedido a fls. 827.
Sustenta a parte agravante, inicialmente, que o
autor faleceu em 2016, conforme comprova a situação
cadastral da Receita Federal (v. fls. 19), o que foi
comunicado ao juízo de primeiro grau e requerida a
extinção liminar do cumprimento de sentença, pois iniciado
por procurador sem poderes para tanto. No mérito, aduz
que a decisão merece reforma porque o recebimento da
execução é resultado da análise preliminar do magistrado
quanto aos requisitos para o cumprimento de sentença e,
portanto, tem caráter de decisão e não mero despacho.
Alega que não há título executivo a fundamentar o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2111080-71.2019.8.26.0000/50000 - D
3
absurdo de R$ 308.364.705,37, uma vez que a conversão
do cumprimento provisório em definitivo não tem o condão
de transformar a obrigação de exibição de documentos,
constante do título judicial, em obrigação de pagar quantia.
Aponta precedentes do Colendo Superior Tribunal de
Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça que
consideram tratar de matéria de ordem pública, devendo
ser conhecida de ofício. Requer a regularização da
representação processual e, ao final, o provimento do
recurso.
Esta Colenda Câmara, por unanimidade, negou
provimento ao recurso com imposição de multa (v. fls.
870/874).
Interposto o recurso especial de fls. 877/901 e
respondido a fls. 933/948, o Excelentíssimo Presidente da
Seção de Direito Privado determinou a reapreciação da
questão, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de
Processo Civil (v. fls. 951/952).
É o relatório.
O v. acórdão deve ser mantido.
Com efeito, o v. acórdão de fls. 870/874 negou
provimento ao recurso de agravo interno com imposição de
multa, mantendo os fundamentos da decisão monocrática
de fls. 846/847. Eis o teor da decisão singular:
“Nego conhecimento ao recurso.
Registro, inicialmente, que a presente decisão
monocrática tem respaldo no art. 932, inc. III, do Código
de Processo Civil (recurso inadmissível).
O recurso ataca a r. decisão que determinou o
pagamento do valor executado, sob pena de incidência
de multa e honorários advocatícios (v. fls. 278).
Pois bem, alega a executada-agravante, em
síntese, a inexistência de título executivo judicial a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2111080-71.2019.8.26.0000/50000 - D
4
embasar a ordem de pagamento e o excesso do valor
apurado pelo exequente-agravado.
Contudo, razão assiste ao agravado, devendo
ser acolhida a preliminar de não conhecimento do
recurso.
Com efeito, as matérias suscitadas pela
agravante nem sequer foram objeto de apreciação pelo
MM. Juízo de origem que, após a oposição de embargos
declaratórios contra a r. decisão ora agravada, decidiu
em 30/5/2019: “O ato impugnado limitou-se a dar início a
procedimento de cumprimento de sentença, requerido
pelo suposto credor. Se a cobrança é ou não cabível, é
questão de mérito, a ser arguida em eventual
impugnação. Rejeito os embargos de declaração” (fls.
838).
É dizer, o próprio D. Juízo singular apontou
expressamente tratar-se de matéria a ser arguida
oportunamente em impugnação. E com razão, pois as
teses recursais estão previstas no art. 525, § 1o, incs. III
e V, do Código de Processo Civil.
Portanto, cabe à agravante valer-se da via
adequada para arguir as teses de ausência de título
executivo e de excesso do valor apurado, não cabendo a
apreciação nesta sede, sob pena de indevida supressão
de instância.
Aliás, se a impugnação for acolhida, as
penalidades impostas pelo não pagamento voluntário --
multa e honorários advocatícios -- serão afastadas.
Por fim, uma advertência: o recurso interposto
contra esta decisão poderá ficar sujeito a multa.
Posto isso, nego conhecimento ao recurso,
cassando o efeito suspensivo concedido a fls. 827”.
Ora, o MM. Juízo de 1o grau foi muito claro ao
afirmar que a matéria veiculada pela parte agravante
deveria ser objeto de eventual impugnação (fls. 838). Ou
seja, a matéria suscitada no agravo de instrumento não
poderia ser examinada por este Egrégio Tribunal de
Justiça, sob pena de supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2111080-71.2019.8.26.0000/50000 - D
5
Mesmo assim, a parte agravante interpôs
agravo interno reiterando a mesma matéria. Ora, bastaria
ingressar com impugnação para pleitear a extinção da fase
de cumprimento de sentença.
Logo, em que pesem as considerações da
parte agravante, abusou do direito de recorrer, interpondo
recurso protelatório, o que justifica a imposição de multa.
Acrescente-se que o recurso especial julgado
sob a técnica do art. 543-C do Código de Processo Civil de
1973 que não se aplica à situação dos autos. A parte
agravante
lançou
mão
de
recurso
manifestamente
desnecessário.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o v.
acórdão de fls. 870/874.
J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator